Tribunal: TJES
Processo: 0001458-69.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001458-69.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONY KAIC DE FREITAS MELONI

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E VII, CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA). CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. DECOTE DA VETORIAL "CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME". REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO E DA PRISÃO PREVENTIVA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu Jhony Kaic de Freitas Meloni pela prática de roubo majorado (duas vezes, uma delas em concurso formal), e corrupção de menores, em concurso material (art. 69, CP), aplicando a pena total de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

2. A defesa pleiteou, em síntese: (a) o reconhecimento da continuidade delitiva; (b) o redimensionamento das penas-bases e o reconhecimento da participação de menor importância; (c) a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal pela confissão; (d) a fixação de regime mais brando; e (e) o direito de recorrer em liberdade.

II. Questões em Discussão

3. Há quatro questões principais em discussão: (i) se deve ser aplicado o instituto do crime continuado (art. 71, CP) em detrimento do concurso material (art. 69, CP) entre os dois roubos majorados, sob o argumento de curta sucessão temporal e geográfica; (ii) se a dosimetria da pena deve ser revista, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e ao reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP); (iii) se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) para os crimes de roubo e corrupção de menores; e (iv) se o regime inicial de cumprimento da pena e a manutenção da prisão preventiva devem ser alterados.

III. Razões de Decidir

4. Não há continuidade delitiva (art. 71, CP), mas sim concurso material (art. 69, CP), pois, embora presentes os requisitos objetivos, não restou configurada a unidade de desígnios (vínculo subjetivo) entre os crimes. O primeiro roubo (veículo) decorreu de plano prévio (solicitação por aplicativo), enquanto o segundo (celular e motocicleta) surgiu de mera oportunidade em outro local, evidenciando autonomia de condutas e diversidade de contextos fáticos.

5. É cabível o redimensionamento da pena-base dos roubos contra as vítimas Cleidiana e Mateus, com o decote da valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime (repouso noturno), porquanto o roubo cometido em via pública não extrapola o tipo penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001458-69.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONY KAIC DE FREITAS MELONI

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALTAIR PEREIRA BORGES, CLEIDIANA DE SOUZA ALVES, MATEUS TENES COZER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ERICA NEVES DE FREITAS - ES33316-A, JOSILEIDE NEIMAN SALES - ES37737

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Segundo o Inquérito Policial anexo, na madrugada de 22 de junho de 2024, por volta das 2 horas, na praça do Bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra/ES, o denunciado Jhony Kaic De Freitas Meloni, um adolescente D.N.S. (páginas 33 e 73 ID 45345304) e um indivíduo não identificado aos autos, previamente acordados e em união de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça efetivada com o uso de uma faca, o veículo Chevrolet Prisma, cor prata, placas MTW-5B82, de Altair Pereira Borges.

Revelam os autos autos que no dia e horário acima mencionados, o denunciado, o adolescente D.N.S. (páginas ID) e o indivíduo não identificado solicitaram, via aplicativo, o serviço de transporte da Rua Arari, Bairro Serra Dourada III para a praça do Bairro Lagoa de Jacaraípe, sendo atendidos pela vítima Altair Pereira Borges no veículo Chevrolet Prisma, cor prata, placas MTW-5B82.

Ao chegarem no local de destino, o adolescente D.N.S. apontou uma faca para a vítima Altair e anunciou o roubo. Ato contínuo, o denunciado, o adolescente D.N.S. e o indivíduo não identificado colocaram Altair para fora do veículo.

Emerge da peça de investigação que o denunciando assumiu a direção do carro e seguiu com destino a Jacaraípe.

A vítima Altair acionou Policiais Militares que passaram pelo local, os quais repassaram as informações via rádio e seguiram em diligências.

Consta que, pouco depois, ainda em Jacaraípe, o denunciado, o adolescente D.N.S e o indivíduo não identificado, no veículo subtraído, abordaram as vítimas Cleidiana de Souza Alves e Mateus Tenes Cozer, que estavam sentadas em um banco na orla. O adolescente D.N.S. e o indivíduo não identificado saíram do veículo e com um simulacro de arma de fogo, anunciaram o roubo e determinaram que entregassem a chave da motocicleta que estava estacionada próximo e o aparelho celular. Como Mateus percebeu uma pintura no simulacro de arma do fogo, identificou que não se tratava de um armamento real e não entregou a chave da motocicleta Yamaha YBR 125K, placa MOY0443 . Contudo, na sequência, o adolescente D.N.S. encostou uma faca na cintura de Mateus, que, diante dessa grave ameaça entregou a chave da motocicleta e Cleidiana entregou seu aparelho celular.

Ato contínuo, o adolescente D.N.S. voltou para o veículo Chevrolet Prisma, placas MTW-5B82, no qual o denunciado o aguardava e nele se evadiram juntamente com o indivíduo não identificado que assumiu a direção da motocicleta Yamaha YBR 125K, placa MOY0443.

Neste interim, os Policiais prosseguiam com as diligências para tentarem localizar o veículo Chevrolet Prisma subtraído e o avistaram na Avenida Lagoa Juara, sendo que a motocicleta Yamaha YBR 125K, placa MOY0443 seguia próximo.

Os Policiais confirmaram que se tratava do veículo subtraído, solicitaram apoio se aproximaram do mencionado veículo para fazerem a abordagem, ocasião em que o condutor da motocicleta que não foi identificado, se desequilibrou, caiu e se evadiu a pé em direção a uma região de mata, não sendo abordado.

Já o veículo Chevrolet Prisma, placas MTW-5B82, foi abordado, sendo constatado que o denunciado era quem estava na condução e o adolescente D.N.S. como passageiro.

No interior do veículo, foram encontrados quatro aparelhos celulares, inclusive aquele subtraída da vítima Cleidiana e a faca utilizada nos roubos .

Ao serem questionados o denunciando e o adolescente D.N.S. confessaram que a motocicleta deixada caída na via havia sido por eles subtraída na orla de Jacaraípe e que o indivíduo que se evadiu era conhecido apenas como ““Mini Stcick”.

Aflora dos autos que momentos após a abordagem, os Policiais foram informados, via rádio, sobre o roubo da motocicleta e conduziram o denunciado e o adolescente D.N.S. para a Delegacia de Polícia, onde o casal vítima os reconheceu como autores do roubo.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão fls. 42/43 ID 45345304.

Assim agindo, o denunciado infringiu o artigo 157, §2º, inciso II e VII, do Código Penal, duas vezes e o artigo 244-B, da lei 8.069/90, todos em concurso material [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos II e VII (1x) e art. 157, §2º, incisos II e VII (2x), esse na forma do art. 70, ambos do Código Penal, e art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/90, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inconformada, a defesa busca, quanto aos crimes de roubo majorado, o redimensionamento das penas-bases, o reconhecimento da participação de menor importância e o reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso material aplicado pelo juízo de piso.

Ainda, em relação ao crime previsto no art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/90, busca o redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal, afastando-se, com isso, a incidência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer a fixação de regime prisional mais brando e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Passo à análise das pretensões recursais.

I – DO CRIME CONTINUADO

Conforme apurado neste caderno processual, o acusado, em unidade de desígnios com o adolescente D.N.S. e um indivíduo não identificado nos autos, subtraiu, mediante grave ameaça pelo emprego de arma branca, o veículo Chevrolet Prisma, placa MTW-5B82, de propriedade da vítima Altair Pereira Borges, no dia 22 de junho de 2024, por volta das 02 horas, na praça do Bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra/ES.

Em posse do referido veículo, logo após o primeiro delito, os agentes se dirigiram à Orla de Jacaraípe, local no qual visualizaram as vítimas Cleidiana de Souza Alves e Mateus Tenes Cózer sentadas em um banco.

A partir disso, o adolescente D.N.S. e o indivíduo não identificado, utilizando simulacro de arma de fogo e arma branca para configuração da grave ameaça, subtraíram um celular de propriedade da vítima Cleidiana de Souza Alves e a motocicleta Yamaha YBR 125K de propriedade da vítima Mateus Tenes Cózer, enquanto o apelante permaneceu no interior do veículo aguardando o sucesso da empreitada criminosa para, na sequência, empreenderem fuga.

À vista disso, o juízo de piso aplicou o concurso material entre o roubo praticado contra a vítima Altair e o segundo roubo cometido contra as vítimas Cleidiana e Mateus, sob o argumento de diversidade de desígnios e
modus operandi
na consecução dos delitos. Vejamos trechos dos verbetes assinalados na sentença:

“•
CONCURSO MATERIAL – ART. 69 DO CPB

O
concurso material
de crimes ocorre quando o agente pratica múltiplos crimes, com uma única conduta para cada um deles, e de forma isolada, ou seja, sem que um crime tenha sido cometido como meio para a realização do outro. O
concurso material
pode ser reconhecido no caso da subtração do veículo de Altair Pereira Borges (primeiro roubo) e do segundo roubo praticado contra Cleidiana de Souza Alves e Mateus Tenes Cózer (segundo roubo).

No presente caso, embora os dois roubos tenham ocorrido no mesmo contexto de uma série de delitos interligados e próximos no tempo, a
subtração do veículo de Altair
ocorreu em uma dinâmica diferente do
roubo de Cleidiana e Mateus
, com uma interligação temporal e espacial, mas ainda assim, são crimes distintos, pois há uma transição entre um roubo e o outro, com um intervalo de tempo e uma mudança de vítimas, ou seja, no contexto, não há o mesmo modo de execução. Foram subtraídos bens diversos, de vítimas distintas e em locais distantes entre si.

No primeiro roubo, o acusado, em conluio com o adolescente e outro indivíduo não identificado, subtraiu o veículo da vítima Altair utilizando grave ameaça com faca e simulacro de arma de fogo. O fato de o veículo ter sido utilizado de maneira independente no segundo roubo, e de ter ocorrido um intervalo temporal entre as ações, configura a
existência de dois crimes de roubo
distintos, embora os meios (arma branca e arma de fogo falsa) e as vítimas tenham sido comuns, mas com
modus operandi
diverso. O fato de o agente ter cometido atos separados, mas conectados, justifica o reconhecimento do concurso material, sendo que o agente deve ser responsabilizado por cada crime de forma autônoma.

O artigo 69 do Código Penal diz que, no concurso material, “se o agente praticar dois ou mais crimes, com a mesma intenção, a pena será aplicada cumulativamente”. Isso implica que o acusado, ao ter praticado as duas condutas de forma autônoma, deve ser punido pela soma das penas de ambos os roubos.

[...]

Portanto, a acusação contra JHONY KAIC DE FREITAS MELONI envolve um concurso material e formal de crimes:

• Concurso material, quanto ao primeiro roubo (subtração do veículo de Altair) e ao segundo roubo (subtração da motocicleta de Mateus e o celular de Cleidiana), pois, apesar da proximidade temporal, as condutas foram distintas e interligadas, com atos autônomos para cada roubo e modo de execução diverso.

• Concurso formal, no que tange ao segundo roubo contra Cleidiana e Mateus, onde o veículo subtraído de Altair foi utilizado como meio para a prática do novo crime, configurou uma única ação criminosa que gerou dois resultados (subtração da moto e celular). Relembro que, nesse caso, o denunciado, nem do veículo desceu, ficando ao volante para facilitar a fuga.”

Para a defesa, contudo, deve incidir a continuidade delitiva em detrimento do concurso material entre os crimes, considerando a curta sucessão temporal e geográfica entre os crimes.

Não vejo como acolher o pleito defensivo.

Para o reconhecimento e aplicação do instituto do crime continuado, faz-se necessário que estejam cumulativamente preenchidos os requisitos de ordem objetiva, consistentes na pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e de ordem subjetiva, configurado pela unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo entre os crimes.

Na hipótese, entendo que realmente restam presentes a pluralidade de ações (dois roubos majorados) praticadas no mesmo dia (22 de junho de 2024), na mesma cidade (Serra/ES), em curto intervalo temporal e com modo de execução semelhante (roubos majorados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca).

No entanto, não verifico a presença do requisito de ordem subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, pois, enquanto o roubo do veículo Chevrolet Prisma, placa MTW-5B82, de propriedade da vítima Altair Pereira Borges, decorreu de plano de ação comum entre o apelante e os demais agentes, evidenciado pela solicitação de corrida por meio de aplicativo de viagens para, passando-se por passageiros, executarem a prática delitiva durante o percurso, o crime praticado contra as vítimas Cleidiana e Mateus originou-se da oportunidade aventada ao vê-las sentadas, durante a madrugada, na Orla de Jacaraípe, no Município de Serra.

Destaco trechos dos depoimentos das vítimas Cleidiana e Mateus para melhor compreensão:

“Que, no dia dos fatos, estava sentada na praia, de costas para a rua, quando veio um carro, passou e depois deu marcha a ré, tendo dois indivíduos descido [...]”

(Depoimento da vítima Cleidiana em juízo)

“[...] que, na data de 22/06/24, aproximadamente às 02:00hrs, o depoente e sua namorada Cleidiana estavam sentados em banco na orla de Jacaraípe, quando foi abordado por 2 indivíduos; que o depoente ouviu um veículo estacionando logo atrás do banco; que o veículo era um Prisma, cor prata; que desceram do veículo dois indivíduos; que um terceiro indivíduo ficou dentro do veículo no banco do motorista. [...]”

(Depoimento da vítima Mateus em sede policial)

Assim, entendo que o segundo crime (roubo do celular e da motocicleta) não decorreu do mesmo plano criminoso, sendo, ainda, a pluralidade de vítimas, a autonomia das condutas e a diversidade de contextos fáticos determinantes para afastar a existência de vínculo subjetivo entre os crimes.

Saliento que a mera semelhança do tipo penal ou
modus operandi
não é suficiente para configurar a continuidade delitiva, visto que não demonstra a unidade de desígnios entre as ações.

Diante disso, indefiro o pedido de reconhecimento do crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal, em detrimento do concurso material devidamente aplicado pelo juízo
a quo
.

II- DA DOSIMETRIA DAS PENAS

- Do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal praticado contra a vítima Altair Pereira Borges:

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, pela valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

“Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado altamente reprovável, uma vez que cometeu o delito em tela em
concurso de agentes
, o que aumenta a vulnerabilidade da parte ofendida
1
;
antecedentes
imaculados; não há notícias nos autos sobre a
conduta social
de JHONY KAIC; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente; os
motivos do crime
não fogem à normalidade penal – lucro fácil; as
circunstâncias
são desfavoráveis, haja vista que JHONY KAIC, inicialmente, valeu-se da dissimulação, posto que se passou por mero passageiro; as
consequências
do crime não favorecem ao réu, considerando o alto prejuízo monetário que ficou para a parte ofendida, ainda mais que esta estava em atividade laborativa; o
comportamento da vítima
não dificultou, nem incentivou a ação do acusado; não se tem nos autos informações a respeito da
situação econômica
do réu.”

Entendo que efetivamente foram evidenciados aspectos mais reprováveis da prática delitiva a ensejar o recrudescimento da pena-base, pois, havendo pluralidade de majorantes, como ocorre no presente caso ao incidir as hipóteses do art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, é perfeitamente possível a utilização da causa de aumento sobressalente para fins de censura do vetor culpabilidade.

Quanto ao vetor circunstâncias do crime, também não vejo como torná-lo neutro, tendo em vista que o acusado, ao se passar por passageiro para abordar o motorista de aplicativo, torna evidente a gravidade do
modus operandi
do delito.

O mesmo ocorre em relação às consequências do crime, porquanto a vítima, sob o crivo do contraditório judicial, afirmou que sofreu prejuízos financeiros diante das avarias ocasionadas no veículo roubado, as quais o impediram, inclusive, de continuar a utilizá-lo na atividade laborativa, sem olvidar, ainda, do temor vivenciado por ter sido vítima de crime enquanto estava no exercício do labor.

Ressalto, por fim, que é inviável a redução da pena-base com fundamento em circunstâncias judiciais tidas como favoráveis ao réu, como pretende a defesa, haja vista que essas constituem vetores neutros, não produzindo efeitos na dosimetria.

Logo, mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, a pena foi redimensionada para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, pela incidência da atenuante da confissão na fração de 1/6 (um sexto).

Não incidem outras atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, busca a defesa o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, ao argumento de que o acusado apenas teve a função de dirigir o veículo roubado, não praticando a grave ameaça empregada contra a vítima.

Contudo, sem razão.

Primeiro porque a vítima Altair foi enfática ao declarar em juízo que o acusado exerceu grave ameaça sobre ela ao utilizar simulacro de arma de fogo e afirmar que efetuaria tiros em sua cabeça caso sinalizasse o crime para algum outro veículo. Destaco:

“Que o depoente realizou auto de reconhecimento e não teve nenhuma dúvida em apontar JHONY KAIC e o adolescente como sendo dois dos três autores. Que JHONY KAIC era quem estava sentado atrás do depoente no veículo, apontava o armamento para a cabeça do depoente, falando que se o depoente piscasse o farol para algum veículo, ele lhe daria tiros na sua cabeça. Que foi JHONY KAIC quem assumiu a direção do veículo após o crime.”

(Depoimento da vítima Altair Pereira Borges em juízo)

Segundo porque é prescindível a participação direta na violência empregada contra a vítima quando o agente, de forma voluntária e consciente, adere ao fato criminoso, auxiliando o corréu para a promoção da subtração da coisa mediante violência ou grave ameaça.

Nessa senda, o acervo probatório não me permite acolher o pedido defensivo por qualquer cenário.

Em continuidade, considerando que a causa de aumento de pena prevista no inciso VII, do §2º, do art. 157 do Código Penal foi adequadamente aplicada pelo juízo
a quo
, mantenho a pena definitiva em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

- Do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal praticado contra Cleidiana de Souza Alves:

Quanto ao crime de roubo majorado praticado contra a vítima Cleidiana de Souza Alves, verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 05 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa pela valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Vejamos os verbetes assinalados:

“
Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado altamente reprovável, uma vez que cometeu o delito em tela em
concurso de agentes
, o que aumenta a vulnerabilidade da parte ofendida;
antecedentes
imaculados; não há notícias nos autos sobre a
conduta social
de JHONY KAIC; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente; os
motivos do crime
não fogem à normalidade penal – lucro fácil; as
circunstâncias
são prejudiciais ao réu, eis que o crime aconteceu durante o repouso noturno, momento em que a vigilância está reduzida e denota em maior reprovação no agir; as
consequências
do crime não fogem à normalidade penal, uma vez que a vítima alegou sentir pavor apenas no dia do delito, circunstância normal à espécie; o
comportamento da vítima
não dificultou, nem incentivou a ação do acusado; não se tem nos autos informações a respeito da
situação econômica
do réu.”

Entendo que efetivamente foram evidenciados aspectos mais reprováveis da prática delitiva a ensejar o recrudescimento da pena-base, pois, havendo pluralidade de majorantes, como ocorre no presente caso ao incidir as hipóteses do art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, é perfeitamente possível a utilização da causa de aumento sobressalente para fins de censura do vetor culpabilidade.

Em relação ao vetor circunstâncias do crime, no entanto, não vejo como mantê-lo negativo, visto que o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, como ocorre no presente caso, na medida em que a vítima encontrava-se em via pública, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal.

Logo, promovo o decote do vetor circunstâncias do crime para fixar a pena-base em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Ressalto que é inviável a redução da pena-base com fundamento em circunstâncias judiciais tidas como favoráveis ao réu, como pretende a defesa, haja vista que essas constituem vetores neutros, não produzindo efeitos na dosimetria.

Na segunda-fase, redimensiono a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 09 (nove) dias-multa pela incidência da atenuante da confissão, considerando a Súmula nº 231 do STJ.

Não incidem outras atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, busca a defesa o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, ao argumento de que o acusado apenas teve a função de dirigir o veículo roubado, não praticando a grave ameaça empregada contra a vítima.

Contudo, faz-se prescindível a participação direta na violência empregada contra a vítima quando o agente, de forma voluntária e consciente, adere ao fato criminoso, auxiliando o corréu para a promoção da subtração da coisa mediante violência ou grave ameaça.

Na hipótese, as provas dos autos evidenciam que o acusado permaneceu no veículo com a finalidade de obter êxito na fuga com os demais agentes após a prática delitiva.

Não bastasse isso, a vítima Cleidiana, sob o crivo do contraditório judicial, declarou que o acusado também exerceu grave ameaça ao gritar, do interior do veículo, afirmando que estava armado.

Assim, nego o pedido defensivo de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do Código Penal.

Ainda, considerando que a causa de aumento de pena prevista no inciso VII, do §2º, do art. 157 do Código Penal foi adequadamente aplicada pelo juízo
a quo
, fixo a pena definitiva em 05 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

- Do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal praticado contra Mateus Tenes Cózer:

Em relação à vítima Mateus Tenes Cózer, constato que o acusado foi sentenciado à pena-base de 05 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa pela valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Vejamos os verbetes assinalados:

“
Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado altamente reprovável, uma vez que cometeu o delito em tela em
concurso de agentes
, o que aumenta a vulnerabilidade da parte ofendida;
antecedentes
imaculados; não há notícias nos autos sobre a
conduta social
de JHONY KAIC; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente; os
motivos do crime
não fogem à normalidade penal – lucro fácil; as
circunstâncias
são prejudiciais ao réu, eis que o crime aconteceu durante o repouso noturno, momento em que a vigilância está reduzida e denota em maior reprovação no agir; as
consequências
do crime não foram avaliadas no curso da ação penal, pois MATEUS não foi ouvido em juízo; o
comportamento da vítima
não dificultou, nem incentivou a ação do acusado; não se tem nos autos informações a respeito da
situação econômica
do réu.”

Novamente não vejo como tornar neutro o vetor culpabilidade, pois, havendo pluralidade de majorantes, como ocorre no presente caso ao incidir as hipóteses do art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, é perfeitamente possível a utilização da causa de aumento sobressalente para fins de censura do vetor culpabilidade.

Todavia, não subsiste o vetor circunstâncias do crime, visto que o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, como ocorre no presente caso, na medida em que a vítima encontrava-se em via pública, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal.

Logo, promovo o decote do vetor circunstâncias do crime para fixar a pena-base em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Ressalto que é inviável a redução da pena-base com fundamento em circunstâncias judiciais tidas como favoráveis ao réu, como pretende a defesa, haja vista que essas constituem vetores neutros, não produzindo efeitos na dosimetria.

Na segunda-fase, redimensiono a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 09 (nove) dias-multa pela incidência da atenuante da confissão, considerando a Súmula nº 231 do STJ.

Não incidem outras atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, busca a defesa o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, ao argumento de que o acusado apenas teve a função de dirigir o veículo roubado, não praticando a grave ameaça empregada contra a vítima.

Contudo, faz-se prescindível a participação direta na violência empregada contra a vítima quando o agente, de forma voluntária e consciente, adere ao fato criminoso, auxiliando o corréu para a promoção da subtração da coisa mediante violência ou grave ameaça.

Na hipótese, as provas dos autos evidenciam que o acusado permaneceu no veículo com a finalidade de obter êxito na fuga com os demais agentes após a prática delitiva.

Não bastasse isso, a vítima Cleidiana, sob o crivo do contraditório judicial, declarou que o acusado também exerceu grave ameaça ao gritar, do interior do veículo, afirmando que estava armado.

Assim, nego o pedido defensivo de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do Código Penal.

Ainda, considerando que a causa de aumento de pena prevista no inciso VII, do §2º, do art. 157 do Código Penal foi adequadamente aplicada pelo juízo
a quo
, fixo a pena definitiva em 05 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

- Do concurso formal entre os roubos majorados contra as vítimas Cleidiana de Souza Alves e Mateus Tenes Cózer:

Mantenho a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal, para os roubos majorados praticados contra as vítimas Cleidiana de Souza Alves e Mateus Tenes Cózer, a fim de aplicar somente uma das penas, aumentada em 1/6 (um sexto), fixando-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

- Do concurso material entre o roubo majorado contra a vítima Altair Pereira Borges e roubo majorado em concurso formal contra as vítimas Cleidiana de Souza Alves e Mateus Tenes Cózer:

Considerando a regra do art. 69 do Código Penal, promovo o somatório das penas do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do CPB) em desfavor de Altair Pereira Borges e roubo majorado, em concurso formal (art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 70, ambos do CP), em desfavor de Cleidiana de Souza Alves e de Mateus Tenes Cózer, fixando-as definitivamente em 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão.

- Do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Em relação à pena aplicada pela incursão do acusado no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, busca a defesa o seu redimensionamento abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão.

Diversamente do que aduz a defesa, entendo que a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça permanece firme na jurisprudência, não subsistindo qualquer tese de superação ou afastamento no caso concreto.

Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Logo, mantenho a pena definitiva aplicada pelo crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 em 01 (um) ano de reclusão.

- Do concurso material:

Considerando a regra prevista no art. 69 do Código Penal, promovo a soma das penas aplicadas ao acusado pela incursão nos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos II e VII (1x) e art. 157, §2º, incisos II e VII (2x), esse na forma do art. 70, ambos do Código Penal, e art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/90, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, para fixá-la definitivamente em 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão.

- Da pena de multa:

Em continuidade, no termos do art. 72 do Código Penal, fixo a pena de multa em 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ante o
quantum
de pena aplicado ao acusado, mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Por fim, não carece de revogação a prisão preventiva do acusado, pois sua decretação está alicerçada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos delitos cometidos e o risco concreto de reiteração delitiva, restando atendidos e preenchidos os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de redimensionar a pena do acusado para 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a pena definitiva do recorrente em
13 anos, 06 meses e 14 dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.